Tribunal: TJES
Processo: 0006723-67.2013.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006723-67.2013.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: OTAVIO LOPES VIEIRA OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006723-67.2013.8.08.0006
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECORRENTE: OTAVIO LOPES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Otávio Lopes Vieira Oliveira
em razão da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121,
caput, c/c o artigo 14, inciso II, do CP.

O recorrente, em síntese, diz não haver elementos suficientes à pronúncia.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso, caminho também perfilhado pela douta Procuradoria de Justiça.

É, no essencial, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006723-67.2013.8.08.0006
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECORRENTE: OTAVIO LOPES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

Conforme o relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Otávio Lopes Vieira Oliveira
em razão da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121,
caput, c/c o artigo 14, inciso II, do CP.

Limita-se o recurso à suposta ausência de elementos suficientes à pronúncia.

Sem razão o recorrente.

De acordo com a denúncia, em 17 de setembro de 2013, por volta das 12 horas, no bairro Novo Jequitibá, em Aracruz,
o recorrente efetuou disparos de arma de fogo contra Márcio Pereira Rocha, não alcançando o escopo criminoso em razão de circunstâncias alheias à sua vontade
. Ainda como narra o
parquet
, a vítima e o seu irmão reconheceram o recorrente como o autor dos disparos, fato que teria ocorrido em virtude de ligações com o tráfico de drogas.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Ou seja, evidenciada a materialidade e a fundada suspeita da autoria – frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza – o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do
boletim unificado n. 19163638, do laudo de exame de lesões corporais
e dos depoimentos colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz
pretensão manifestamente improcedente
, já que os elementos colhidos durante a instrução trazem
fortes indícios
do envolvimento do recorrente no homicídio tentado narrado.

Consta do
boletim de ocorrência,
lavrado ainda na data do crime, que:

A VÍTIMA COMPARECE A ESTA DP PAPA RELATAR QUE NA DATA DE 17/09/2013 POR VOLTA DAS 12:10, AO PASSAR DE MOTO PELA RUA CIDADE DE MACEIÓ NO BAIRRO JEQUITIBÁ NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, FOI ALVEJADO POR UM TIRO DE ARMA DE FOGO QUE PEGOU DE RASPÃO EM SEU BRAVO DIREITO. INFORMA AINDA A VITIMA DE QUE VIU QUEM FOI O AUTOR DO DISPARO, INCLUSIVE TENDO C0NDIÇÕES DE FAZER O RECONHECIMENTO DO MESMO E QUE 0 NOME DO MESMO E "OTÁVIO". INFORMA AINDA A VITIMA DE QUE LOGO APÓS O OCORRIDO DIRIGIU-SE À DP DE ARACRUZ COMUNICANDO O FATO E QUE POLICIAIS DESTA DP EM DILIGÊNCIA CONSEGUIRAM ÊXITO NA CAPTURA DO AUTOR.

Embora tenha alterado essa versão em juízo (o que pode ter decorrido do temor que nutre por seu algoz), a
vítima
foi taxativa ao dizer na fase policial que:

na tarde de hoje, por volta de 12h10min, o declarante estava conduzindo uma Biz, no intuito de ir para sua casa almoçar, quando ao entrar na esquina da rua de sua residência, no Bairro Novo Jequitibá, nesta cidade, deparou com dois elementos caminhando na calçada; Que um desses elementos, ao ver o declarante, sacou de um revólver e apontou na direção do declarante, puxando o gatilho; Que o disparo atingiu o antebraço direito do declarante, de raspão; Que então declarante continuou pilotando a Biz, vindo imediatamente até esta Depol, onde informou os fatos aos policiais civis; Que os policiais civis imediatamente foram até o local, e que depois de algumas horas, conseguiram prender o autor do disparo; Que nesta Depol, o declarante reconheceu o elemento detido como sendo que o mesmo elemento que efetuou o disparo que o atingiu; Que segundo os policiais o autor do disparo chama-se OTÁVIO LOPES VIEIRA OLIVEIRA, e que o declarante não conhece tal pessoa; Que acredita que OTAVIO tentou matar o declarante a mando de traficantes do bairro, pelo fato do declarante ser amigo de RODRIGO DE TAL tentativa de homicídio.

Também ouvido no inquérito,
Marlon de Paula Ferreira
, irmão da vítima, assim corroborou:

na tarde de hoje, por volta de 12h, o depoente encontrava-se no Bairro Jequitibá, nesta cidade, quando no momento em que saía de sua casa para a rua, vislumbrou seu irmão MARLON PEREIRA ROCHA chegando em sua Biz, e que logo em seguida viu quando um elemento de cor clara, que estava na rua, sacar de um revólver e apontar a arma na direção de seu irmão, numa distância de uns cinco; Que então o elemento disparou um tiro na direção de seu irmão, e em seguida o elemento saiu correndo pela rua; Que seu irmão veio a ser atingido de raspão no braço direito, e como não estava muito ferido, veio com sua Biz até esta Depol, comunicar os fatos; Que os policiais civis então fizeram buscas peto bairro, e algumas horas depois acabaram prendendo a pessoa de OTAVIO LOPES VIEIRA Oliveira, como suspeito do autor do disparo; Que nesta Depol, o informante, bem corno seu irmão Marcio, reconhece, sem sombra de dúvidas, a pessoa ora detida, OTAVIO LOPES VIEIRA OLIVEIRA, como sendo o elemento que efetuou o disparo que atingiu o braço direito de seu irmão Marcio; Que não sabe dizer o motivo que levou OTAVIO a tentar contra a vida do irmão do depoente.

Em juízo, o policial civil
Antônio Adolpho Bordai Garcia
recordou-se dos fatos narrados na denúncia, confirmando as suas palavras Da fase inquisitorial. Segundo a testemunha:

logo que a vítima chegou na DEPOL, saiu imediatamente em busca do autor dos disparos, tendo chegado na residência de uma pessoa conhecida como "Boi” no bairro Santa Luzia; que a vítima foi dando informações; que ao chegar na casa, o acusado estava lá; que a vítima reconheceu sem sombra de dúvidas o acusado, como sendo o autor dos disparos; que acredita que o crime tenha acontecido por disputa de tráfico de drogas; que quando a vítima avistou o acusado, em companhia do menor Carlos Henrique, o apontou como autor dos disparos, sem titubear; que não participou do reconhecimento feito pelo irmão da vítima, Marion, na delegacia, porém tem conhecimento que o mesmo também reconheceu o acusado Otávio; que não se recorda da vítima Márcio como traficante; que participou da abordagem do acusado; que a vítima, do carro, apontou para o acusado, como o autor da tentativa de homicídio; que então pararam a viatura e fizeram a prisão do acusado.

Ou seja, os elementos existentes nos autos sustentam
com suficiência
a versão narrada na peça vestibular, situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri,
importa a conclusão em favor da sociedade, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva autoria do homicídio, registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae.

Vejamos os seguintes precedentes da instância superior:

A decisão de pronúncia, ao contrário de uma sentença penal condenatória, deve, nos moldes do artigo 413 do Código de Processo Penal, restringir-se a apontar a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, a fim de que não influencie indevidamente no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma decisão de pronúncia dotada de excessos. (STJ, AgRg no HC 695.472/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente. (STJ, AgRg no AREsp 1869391/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.